Tribunal: TJBA
Processo: 8010939-70.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010939-70.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

APELADO: CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
IGOR SERRA LEITE, ROSANGELA SERRA LEITE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE POR TERCEIROS. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Agibank S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, declarou nulo contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado pelo autor, determinou a restituição em dobro dos valores descontados em benefício previdenciário e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00. O autor alegou que jamais solicitou ou autorizou o empréstimo, tendo apenas identificado depósito em sua conta, posteriormente devolvido a terceiro indicado como intermediário, persistindo, contudo, descontos mensais em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade da contratação de empréstimo consignado realizada por meio de biometria facial e assinatura eletrônica; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário; (iii) determinar se estão configurados os danos morais e se o valor fixado é adequado; e (iv) verificar a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

4. Diante da inversão do ônus da prova, cabia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu, pois a trilha de auditoria, fotografias biométricas e capturas de tela apresentadas apenas indicam a identificação do consumidor, sem comprovar manifestação inequívoca de vontade ou consentimento válido aos termos contratuais.

5. A biometria facial desacompanhada de certificação digital verificável por entidade credenciada não constitui prova técnica suficiente para comprovar a contratação eletrônica, sobretudo quando não demonstra de forma segura a anuência expressa do consumidor.

6. A ocorrência de fraude na contratação configura fortuito interno da atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da teoria do risco do empreendimento e da Súmula 479 do STJ.

7. Demonstrada a inexistência de contratação válida, os descontos realizados no benefício previdenciário revelam cobrança indevida, legitimando a declaração de nulidade do contrato.

8. A restituição em dobro é devida quando evidenciada cobrança indevida aliada à má-fé ou culpa grave do fornecedor, circunstância caracterizada pela manutenção dos descontos mesmo após questionamento do consumidor.

9. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo, sobretudo diante da vulnerabilidade do consumidor e da duração prolongada das cobranças.

10. O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de indenização atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a duração dos descontos e a capacidade econômica da instituição financeira.

11. O percentual de honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da condenação observa os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, sendo cabível sua majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A instituição financeira deve comprovar de forma técnica e inequívoca a manifestação de vontade do consumidor em contratações digitais, sendo insuficiente a apresentação de biometria facial desacompanhada de certificação digital verificável.

13. A fraude em contratação de empréstimo consignado configura fortuito interno da atividade bancária e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

14. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato inexistente enseja restituição em dobro quando evidenciada cobrança indevida associada à culpa grave do fornecedor.

15. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário caracteriza dano moral presumido, dispensando prova específica do prejuízo.

16. Mantida a sentença e desprovido o recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, §1º, 487, I, 85, §§2º e 11, e 1.026, §2º; Lei nº 8.213/1991, arts. 114 e 115.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 27.06.2018;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010939-70.2022.8.05.0080 em que figuram como Apelante
BANCO AGIPLAN S.A.
e apelado
CARLOS ALBERTO DE SOUZA

ACORDAM os Desembargadores da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora